Tribunal: TJMT
Processo: 1034554-03.2021.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034554-03.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[KENNER ROGER RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 028.313.271-05 (APELADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO RMC – RECURSO QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos, ou seja, não basta, para tanto, a mera reprodução de trechos já expostos na peça defensiva.

O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa ao não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por

BANCO BMG S. A, visando reformar a sentença de Id. 115155488, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Indenização por Danos Morais de nº 1034553-03.2021, ajuizada por KENNER ROGER RODRIGUES DE OLIVEIRA, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para readequar a taxa de juros em 1,82% ao mês, com a incidência de capitalização. Condenou as partes,
pro rata
, ao pagamento das custas processuais e determinou que cada parte deverá arcar com os honorários advocatícios.

Em suas razões de Id. 115155490, o banco apelante aduz a legalidade da modalidade contratada, com a impossibilidade da conversão em empréstimo consignado padrão.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 115155496, por meio das quais a parte adversa pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO (Da violação ao princípio da dialeticidade).

Colenda Câmara.

A apelação foi interposta com fulcro do art. 1.010 do CPC, que assim dispõe:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito
;

III - as razões do pedido de reforma
ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.”

Comentando o dispositivo, Nery e Nery lecionam que
“o apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido”
(
in
“Comentários ao Código De Processo Civil”, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, 2ª Tiragem, 2015, Editora Revista dos Tribunais, p. 2055, nota III:7, ao art. 1.010).

Segundo os mesmos doutrinadores,
“
Não preenche o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal a apelação cujas razões estão inteiramente dissociadas do que a sentença decidiu, não podendo ser conhecida
(JTJ 165/155)” (
in
nota
Fundamentação deficiente,
ao art. 1.010).

A ação foi proposta pela autora sob o argumento de que descontos perpetrados em seu salário são referentes à cartão de crédito consignado, cujo contrato nunca pretendeu adquirir e sequer utilizou cartão algum, sendo, porém, descontado todos os meses de seu benefício valores referentes ao empréstimo desta modalidade.

Ao proferir a sentença, o Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para readequar a taxa de juros em 1,82% ao mês, com a incidência de capitalização.

Nas razões do recurso, nota-se que o recorrente discorre sobre a legalidade da modalidade do empréstimo consignado RMC, com a impossibilidade de conversão para empréstimo consignado padrão, de forma que, inegavelmente, não enfrenta especificamente os fundamentos apreciados na sentença, como determina o art. 1.010 do Código de Processo Civil.

Evidencia-se, pois, a adoção de tese recursal completamente desconectada da fundamentação da sentença; o recorrente não combate
precisamente
os argumentos que levaram o Julgador
a quo
à procedência da ação, mas sim, tece
considerações genéricas e por tópicos,
os mesmos já utilizados anteriormente,

que em nada infirmam a
robustez probatória indicada na sentença
ou à sua construção jurídica vigorosa.

Em verdade, dada a reprodução da tese anterior, palavras não contextualizadas em grau de recurso foram utilizadas, traduzindo com mais clareza a ausência de combate específico dos fundamentos utilizados pelo Julgador.

A relação entre as razões de reforma da decisão e os motivos desta, convencionou-se chamar de princípio da dialeticidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que é dever do recorrente impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurge, sendo insuficiente a formulação de alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado impugnado ou mesmo a insistência no mérito da controvérsia, a propósito:

“A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, para afastar a incidência da Súmula 182/STJ, não basta a impugnação genérica dos fundamentos da decisão agravada, é necessário que a contestação seja específica e suficientemente demonstrada. O novo Código de Processo Civil, por meio do art. 932, reafirmou a jurisprudência desta Corte, ao exigir a impugnação específica, dos fundamentos da decisão agravada”
(AgInt no AREsp 855.681/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 15/04/2016).

“À luz da jurisprudência desta Corte e do princípio da dialeticidade, deve a parte recorrente impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurge, não bastando a formulação de alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado impugnado ou mesmo a insistência no mérito da controvérsia (AgRg no AREsp 705.564/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 25/08/2015).”
(AgInt no AREsp 999389/BA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0270461-2, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, Julgamento 6/12/2016, Dje 15/12/2016)

No mesmo sentido tem se posicionado este e. Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - EXTINÇÃO DO FEITO – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – RECURSO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – RAZÕES DISSOCIADAS – PEDIDO GENÉRICO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ARTIGO 514, II DO CPC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO. Abordando o recorrente razões dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida, sem enfrentar, objetivando infirmar, as razões de decidir postas na sentença, padece o recurso de regularidade formal, um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade recursal. Além disso, a inicial não especificou quais as cláusulas a anular e, no entendimento da súmula 381 do STJ é defeso ao julgador conhecer de ofício de cláusulas abusivas em contrato bancário.”
(TJMT. RAC nºAp 126433/2014, Des. Adilson Polegato de Freitas, 1ª Câmara Cível, J. em: 26.05.2015, Publicado no DJE 01.06.2015).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – REPRODUÇÃO IPSIS LITTERIS DA PETIÇÃO INICIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO. Constitui ônus do recorrente a impugnação aos fundamentos da decisão judicial cuja reforma ou anulação pretender, sob pena de incursão em irregularidade formal decorrente da desobediência ao princípio da dialeticidade.”
(TJMT. RAC nº 77117/2014, Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara Cível, Julgado em 09.09.2014, Publicado no DJE 15.09.2014).

“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO [...] RAZÕES GENÉRICAS DEDUZIDAS PELO APELANTE – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – NEGATIVA DE SEGUIMENTO MANTIDA [...] RECURSO DESPROVIDO. Não se conhece do recurso em que as razões pelas quais o recorrente entende que a sentença merece ser reformada são dissociadas dos seus fundamentos, em clara infringência ao princípio da dialeticidade. [...]”
(AgR 167911/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/02/2017, Publicado no DJE 13/02/2017).

Em conclusão, o emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa em não conhecimento do recurso.

Dispositivo
.

Com tais considerações, ante a ausência de dialeticidade,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto.

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022